Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727893-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDILENE CORREA PRADO EMBARGADO: BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDILENE CORREA PRADO contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, haja vista a sentença homologatória de acordo, com consequente extinção do feito, proferida na origem (ID 29417690). A embargante sustenta ter havido equívoco do juízo a quo, pois o acordo fora firmado entre a agravante e o Banco Safra S/A, razão pela qual deveria o feito ter prosseguido quanto ao Itaú Unibanco S/A (ID 29751524). Por meio de ofício, o juízo a quo informou que efetivamente houve equívoco na extinção do feito em relação ao requerido Itaú Unibanco S/A. Tornou a sentença sem efeito e determinou a extinção do processo apenas em relação ao Banco Safra S/A (ID 30048533). Diante da existência de pedido de integração da decisão embargada com efeitos infringentes e do disposto no artigo 1022, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator